Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703828-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO, ARY FRANCO SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 44774969), nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator